Tribunal: STF
Processo: ARE 1406100
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES APOSENTADOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - DER/RN. CARGO DE ECONOMISTAS. IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS. PAGAMENTO DO VALOR DA RUBRICA PROVENTOS EM MONTANTE EQUIVALENTE A 11 (ONZE) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE AMPARA O DIREITO DOS AGRAVANTES E QUE, INCLUSIVE, VINHA SENDO CUMPRIDA REGULARMENTE HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. RELATIVIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4/STF. VINCULAÇÃO QUE CONQUANTO SE MANIFESTE INCONSTITUCIONAL DEVE PREVALECER ATÉ QUE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ADOTE POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL COMPATÍVEL COM AS CARREIRAS DE ECONOMISTAS, SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL. IMPLANTAÇÃO A PARTIR DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. PRECEDENTE DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.



    1. O princípio da coisa julgada constitui-se num dos fundamentos do Estado de Direito, como bem ensina o Ministro Roberto Barroso que ‘o intérprete constitucional tem que se posicionar como guardião da coisa julgada, velando pela confiança, estabilidade, previsibilidade e igualdade que tornam a vida civilizada’. 



    2. Deve ser garantido o cumprimento do provimento jurisdicional transitado em julgado, garantindo aos impetrantes o direito líquido e certo à aplicação do reajuste, nos termos da decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 482300-17 (2ª Vara do Trabalho de Natal/RN), de modo que deve prevalecer o princípio da segurança jurídica previsto no art. 5º, XXXVI, da mesma Carta Magna. 



    3. No que diz respeito ao pleito de pagamento de valores retroativos desde janeiro/2017, inviável prosperar, diante do art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, além das Súmulas 269 e 271, ambas do STF, que inviabilizam, no âmbito do remédio impetrado, a cobrança de valores anteriores a sua impetração. Mais especificamente: ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’, ou seja, os efeitos pecuniários da ordem a ser concedida somente serão cabíveis a contar da data de impetração do mandamus. 



    4. Inexiste afronta aos preceitos legais invocados pelo recorrente, porquanto a sentença vergastada encontra-se em estrita consonância com o entendimento já proferido por esta Egrégia Corte de Justiça. 



    5. Precedente do TJRN(MS 2017.002649-1, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Tribunal Pleno, j. 07/02/2018). 6. Apelações conhecidas e desprovidas” (e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    4. O agravante transcreveu trechos do julgado recorrido e afirmou que estaria “caracterizado o prequestionamento”, sustentando serem “inaplicáveis as Súmulas 282 e 356” (fl. 4, e-doc. 8).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º, o inc. XIII do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    Diferente do alegado pelo agravante, os trechos colacionados na petição recursal não comprovam ter havido o necessário e indispensável prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    6. Ademais, na espécie, rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem que assentou que “deve ser garantido o cumprimento do provimento jurisdicional transitado em julgado, garantindo aos impetrantes o direito líquido e certo à aplicação do reajuste, nos termos da decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 482300-17 (2ª Vara do Trabalho de Natal/RN)” conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Alegação de violação da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.424-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 790.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 1º.8.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora